Tribunal: TJES
Processo: 5005877-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005877-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP e outros
RECORRIDO: MARIZE DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005877-57.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RECORRIDO: MARIZE DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada pela recorrida, em decorrência do transtorno advindo da negativa de cobertura contratual por parte da recorrida, ao argumento de que procedimento solicitado não estava incluso no rol da ANS, uma vez que se trata de procedimento estético, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para I - CONDENAR A REQUERIDA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, A RESTITUIR À AUTORA MARIZE DO NASCIMENTO NA QUANTIA DE R$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. II - AINDA, CONDENAR A REQUERIDA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, A INDENIZAR A AUTORA MARIZE DO NASCIMENTO, NA QUANTIA DE R$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque “[...]
o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em clínica ou hospital não credenciado ao contrato firmado, desde que demonstre se tratar de situação de emergência ou urgência, nos termos estabelecidos na lei, ou se tratar de situação de impossibilidade de utilização da rede credenciada, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento
”– ID 9354426.

Além disso, a negativa emitida pela recorrente, “[...]
conforme documento acostado em ID 12771130, é totalmente genérica e sequer faz menção ao quadro de saúde peculiar da autora, o que é lamentável
”– ID 9354426 – destaca-se!

Portanto, a conduta da recorrida, em patente violação à boa-fé objetiva e à lealdade contratual, merece repreensão. Disto, comprovado o injusto contratual, resta clara a necessidade de devolução do valor despendido pela recorrida em decorrência de realização particular dos exames a que tinha direito.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo da negativa e ausência de outra alternativa à recorrida que teve indevidamente negado justo direito, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), estabelecidas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)